Tribunal: TJDFT
Processo: 0721226-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Consumidor. Empréstimo consignado. Portabilidade. Realização de novo contrato sem consentimento. Vício do consentimento. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Restituição em dobro dos valores descontados. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sem a anuência do consumidor, determinando que o requerido se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do autor e a restituição em dobro dos valores descontados. O pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
2. Em suas razões, a instituição bancária ré defende a regularidade do contrato realizado por meio eletrônico, validado com assinatura digital e biometria facial, contando com a anuência do autor. Defende a inexistência de má-fé a ensejar a devolução em dobro dos valores. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, que a devolução dos valores seja realizada na forma simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há irregularidade na contratação de empréstimo consignado a ensejar a responsabilidade da instituição financeira; e (ii) na hipótese de irregularidade na celebração do contrato, estabelecer se é devida a devolução em dobro dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A certificação por biometria facial com geolocalização é forma segura de identificação do contratante. Todavia, “desacompanhada da negociação entre o consumidor e o correspondente bancário, não tem o condão de demonstrar a real intenção do consumidor ou sob qual circunstância o “aceite” foi dado. Sem a demonstração da real vontade do consumidor, os contratos estão eivados de vício e são passíveis de anulação”. (Acórdão 1732919, 07001415220238070017, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023)
5. De acordo com a Resolução BACEN no 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
6. O artigo 2o da mesma Resolução 3.954 do Bacen estabelece que “o correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
7. Esse regramento somado ao parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do consumidor não deixam dúvida de que a instituição financeira responde solidariamente pelos danos provocados pelo seu correspondente bancário. A tentativa do banco de avocar apenas o bônus do negócio de parceria, deixando para o consumidor o ônus da conduta desleal do parceiro negocial, viola as regras protetivas do CDC.
8. O consumidor, pretendendo fazer a portabilidade de empréstimo, repassou seus dados para o correspondente bancário que, ao invés disso, engendrou novo empréstimo consignado, a ser descontado 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 196,86, no benefício do previdenciário do autor. Em seguida, foi depositado na conta do recorrido R$ 8.488,3 e encaminhado boleto no valor de R$ 7.830,14, sob a alegação de concluir a portabilidade com a liquidação do contrato anterior com o Banco Daycoval.
9. Como restou consignado na r. sentença, não é possível verificar a anuência do autor com a contratação de novo empréstimo. O "Contrato de Redução de Consignado e Quitação de Empréstimo" firmado com a Promotora Correa e Santos Rep Ltda (ID 68381005) expressamente indica que se trata de portabilidade de dívida, com a finalidade de reduzir as parcelas do contrato de empréstimo anterior, sendo que a redução da parcela de R$ 870,70 para R$ 678,67 se mostra crível diante da natureza da proposta de portabilidade da dívida. O autor ainda anexa conversas trocadas com o correspondente bancário onde resta claro que pretendia celebrar a substituição do empréstimo por outro menos oneroso (ID 68381007). Embora o contrato anexado pelo réu indique a liberação por SMS com assinatura digital, verifica-se que o número de telefone registrado (ID 68381138) difere do número do autor. Também há discrepâncias nos dados do endereço do autor, divergindo das informações constantes na petição inicial e no comprovante de residência (ID 68381000).
10. Dessa forma, o banco requerido não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, ao não demonstrar que o autor solicitou o empréstimo contestado. O banco não apresentou elementos que evidenciassem como ocorreu a oferta de crédito, conforme determina o artigo 52-B do CDC, incluindo as tratativas entre a correspondente bancária e o consumidor.
11. Diante dessas circunstâncias, resta evidente que o banco requerido não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo contestado, devendo, portanto, ser responsabilizado nos termos do CDC.
12. O desconto indevido de parcelas de empréstimo não solicitado justifica a restituição dobrada do valor descontado, haja vista a nulidade do contrato que autorizava o desconto.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
16. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários à defensora dativa que atuou em defesa do recorrido. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários da advogada nomeada no valor de R$ 500,00.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, 52-B; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II, Resolução BACEN no 3.954/2011.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1732919, 07001415220238070017, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, julgado em 24/07/2023, DJE 01/08/2023.